Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-04.2025.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001061-04.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SOLI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 651.078.101-87 (APELADO), MARCELLA ALVES DE ARRUDA - CPF: 070.177.221-24 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDE - CPF: 046.034.911-23 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):

SOLI ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença em todos os seus termos. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de argumentos relevantes relacionados à disponibilização do tratamento médico à parte autora, e pleiteia o efeito infringente.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes da apelação;

(
ii
) se é cabível o acolhimento dos embargos com efeito modificativo;

(
iii
) se deve ser aplicada multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. Razões de decidir

3. Não se constata qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que examinou de forma adequada e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, estando o órgão julgador vinculado ao livre convencimento motivado.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da matéria já decidida, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento.

5. A pretensão de atribuir efeito infringente ao julgado por meio de embargos declaratórios exige a demonstração inequívoca de vício relevante, o que não se verifica no caso concreto.

6. Inviável a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, pois, embora rejeitados, os fundamentos apresentados demonstram plausibilidade e encontram-se dentro dos limites do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos, porém rejeitados.

Tese de julgamento:

"A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria julgada."

"A rejeição dos embargos de declaração, por si só, não autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando não evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de declaração opostos por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra o acórdão em ID nº
300598897
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurs
o, mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão, consubstanciado na ausência de análise de fundamentos relevantes suscitados na apelação, os quais poderiam influenciar diretamente na conclusão adotada pelo colegiado.

Aduz, ainda, que em nenhum momento a Apelante se recusou a fornecer o tratamento pleiteado, ao contrário, a Apelada sempre teve pleno acesso ao tratamento prescrito, inicialmente disponibilizado na unidade de saúde localizada em Cuiabá, até então a única capacitada para realizar a infusão dos medicamentos necessários.

Prossegue alegando que, ao receber o pleito da Apelada para a transferência do tratamento ao novo Centro de Infusão situado no município de Cáceres, a Apelante não apenas acolheu a solicitação, como também envidou todos os esforços necessários para viabilizar a implementação do referido serviço especializado, cuja complexidade técnica e operacional é incontestável.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
302961881
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):
SOLI ALVES DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de declaração opostos por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra o acórdão em ID nº
300598897
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S):
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO(S): SOLI ALVES DE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara,

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que trata-se de Apelação Cível interposto por UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 295318863), para determinar que a operadora de plano de saúde, ora apelante, autorize e viabilize a realização dos procedimentos médicos necessários em razão do quadro de osteomielite, conforme prescrição médica, no município de residência da requerente, até a efetiva alta médica.

A controvérsia reside na possibilidade de cobertura, pela Unimed, de tratamento médico na cidade de residência da beneficiária, incluindo as modalidades de centro de infusão, Hospital-Dia ou “
home
care
”, em contraposição à alegação da operadora de que a cobertura se restringe a "pacientes internados" e de que o “
home
care
” seria mera liberalidade.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Da inexistência de negativa de cobertura.

No que diz respeito a presente tese recursal, constata-se que a operadora ré, ora apelante, não formalizou resposta efetiva à solicitação de cobertura para tratamento domiciliar prescrito pela equipe médica responsável pelo acompanhamento da parte autora. Muito embora alegue, em sua peça recursal, que não houve recusa expressa, o que se verifica é a absoluta inércia quanto à efetivação do procedimento pleiteado.

O silêncio injustificado da operadora, em contexto de urgência e necessidade médica, não configura mero descuido administrativo, mas representa afronta aos pilares estruturantes das relações jurídicas de consumo, caracterizando-se, com precisão, como negativa tácita de cobertura.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO – NEGATIVA TÁCITA CONFIGURADA – CUSTEIO PELA BENEFICIÁRIA – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – DANO MORAL EVIDENCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO A BASE DE CÁLCULO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A omissão da operadora de plano de saúde em autorizar, de forma tempestiva, procedimento cirúrgico prescrito por profissional assistente, em situação que denota urgência e risco de agravamento do quadro clínico, configura negativa tácita de cobertura e caracteriza falha na prestação do serviço.

Demonstrado que a consumidora suportou integralmente os custos do tratamento por ausência de resposta eficaz do plano, é cabível o reembolso integral das despesas.

O dano moral prescinde de prova específica, decorrendo in
re

ipsa
da conduta omissiva da operadora, que expôs a beneficiária a situação de angústia, insegurança e abalo emocional em momento de vulnerabilidade.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.

Os honorários sucumbenciais devem observar a base de cálculo sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, impondo-se sua retificação de ofício.

(N.U 1026927-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025) (
g.n
.)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXENTERAÇÃO PÉLVICA. TRATAMENTO
CIRÚRGICO .
NEGATIVA DE COBERTURA. INÉRCIA NA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA TÁCITA. EXISTÊNCIA DE REDE
CREDENCIADA .
NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA. PROBABILIDADE DO DIREITO
DEMONSTRADA .
DECISÃO MANTIDA.
1. A inércia injustificada da operadora de plano de saúde em apresentar resposta para a solicitação de autorização de procedimento cirúrgico de caráter urgente configura negativa tácita e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

2 .
Havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravada, não é admissível à operadora de saúde negar-lhe o tratamento, quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade e urgência, sob o argumento de que não possui médico credenciado. 3. A obrigação da operadora de plano de saúde, de início, se limita ao custeio do tratamento médico dentro da sua rede credenciada. No entanto, demonstrada a insuficiência dessa para promover a reabilitação da saúde do beneficiário, cabe ao plano de saúde custear a despesa, ainda que de forma
particular .
4. Alegações genéricas sobre a existência de profissionais habilitados na rede credenciada, sem a indicação de dados concretos e informações úteis sobre os supostos profissionais habilitados para efetivar a cirurgia da agravada, corroboram as alegações da autora de que a operadora de saúde tem se esquivado da obrigação de custeio do tratamento adequado, seja pela rede credenciada ou pelo particular. 5. Agravo de instrumento conhecido e não
provido .

(TJ-DF 0714137-71.2023.8.07 .0000 1780922, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/11/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/11/2023) (
g.n
.)

A partir do momento em que a operadora não efetiva o procedimento requerido nem fornece resposta clara e tempestiva, instaura-se resistência injustificada ao direito do consumidor, o que, por si só, justifica plenamente a propositura da ação judicial.

Imperioso ressaltar que a conduta da operadora de plano de saúde que, de forma tácita, recusa-se a autorizar procedimento médico prescrito (ID 295318876), viola não apenas princípios constitucionais, mas também os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme dispõem os artigos 421 e 422 do Código Civil.

Tais deveres legais são particularmente relevantes em contratos de trato sucessivo, como os de plano de saúde, cuja execução se projeta no tempo e demanda atuação diligente e responsável do fornecedor.

A limitação contratual, efetuada pela apelante, que inviabilize o cumprimento da função social do contrato revela-se abusiva e deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário.

No caso em exame, aplica-se igualmente o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação contratual firmada com operadora de plano de saúde. Há, inclusive, súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

Súmula nº 608 do STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Diante disso, as seguradoras e operadoras de planos de saúde configuram-se como fornecedoras de serviços, enquanto o beneficiário (segurado) assume a condição de destinatário final — consumidor —, nos termos dos artigos 2º, caput, e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, é evidente que os contratos de planos de assistência à saúde devem se submeter às normas da legislação consumerista, com o objetivo de evitar eventual desequilíbrio entre as partes, diante da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, além de preservar a base do negócio jurídico, garantindo a continuidade da relação contratual ao longo do tempo.

Por conseguinte, estando os contratos sujeitos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, dentre outras, a regra prevista em seu artigo 47:

Art.
47.As
cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Mais ainda, considerar-se-ão abusivas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor ou se revelem excessivamente onerosas, restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do ordenamento consumerista, nos termos do artigo 51, incisos IV e XV, e § 1º, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao deixar de responder adequadamente ao pedido de cobertura — mesmo diante de prescrição médica formal, de documentos clínicos e de situação urgente — a apelante violou o dever de cooperação contratual, expondo a parte autora à angústia e à incerteza quanto ao tratamento, em total descompasso com a função protetiva do contrato e com os princípios que regem as relações de consumo.

Ademais, a inércia da parte apelante configura violação à Resolução Normativa nº 566/2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, especialmente ao disposto em seu artigo 3º, senão vejamos:

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

[...]

XI – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até dez dias úteis;

XII – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até vinte e um dias úteis;

XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis;

XIV – atendimento em regime de hospital-dia: em até dez dias úteis;

XV –
tratamentos
antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamento para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes: em até 10 (dez) dias úteis, cujo fornecimento poderá ser realizado de maneira fracionada por ciclo;

XVI – tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar: em até dez úteis, cujo fornecimento poderá ser realizado de maneira fracionada por ciclo; e

XVII – urgência e emergência: imediato. (
g.n
.)

Diante dessas considerações, não se mostra razoável restringir o direito à saúde da parte apelada devendo ser mantida a r. sentença.

2. Da natureza taxativa do rol da ANS – Home
care
.

No segundo ponto de análise, destaca-se que a apelante fundamenta grande parte de sua insurgência na alegação de que o procedimento requerido —
home
care
— não se encontra previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, razão pela qual não poderia ser compelida a custeá-lo.

Todavia, a insurgência recursal não enfrenta, de forma específica e suficiente, os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a reiterar o discurso genérico de ausência de obrigatoriedade por suposta exclusão contratual e ausência de previsão normativa junto à ANS, sem infirmar os elementos fáticos e probatórios dos autos.

A sentença recorrida — e antes dela, a decisão liminar ratificada — estabeleceu de modo claro, fundamentado e com base nos documentos médicos acostados aos autos, que o tratamento prescrito é necessário, urgente e possível de ser realizado na cidade de residência da paciente, Cáceres/MT, inclusive em virtude da existência de estrutura clínica recente, formalmente inaugurada e reconhecida, denominada Centro de Infusões (ID. 295318441).

Ao contrário do que sugere a apelante, o pleito da consumidora se revela legítimo, proporcional e compatível com a boa-fé contratual, tendo em vista que não se trata de exigir do plano de saúde a ampliação injustificada da cobertura contratual ou o custeio de tecnologia experimental ou não reconhecida, mas apenas a viabilização de tratamento já autorizado, porém em localidade condizente com seu domicílio e condição social.

A exigência imposta pela operadora, no sentido de condicionar o acesso ao tratamento à permanência da paciente em município distinto (Cuiabá/MT), obrigando-a a alugar imóvel e manter residência provisória longe de sua família, sua rede de apoio e sua estrutura mínima de vida, revela-se incompatível com os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da vedação à onerosidade excessiva para o consumidor, quando existe na própria rede da operadora, na cidade de Cáceres, estrutura clínica habilitada a fornecer o tratamento médico prescrito.

Diante de tais elementos, verifica-se a fragilidade da argumentação recursal, que não impugna de forma eficaz e técnica os fundamentos centrais da sentença, tampouco demonstra a legalidade da negativa de cobertura do tratamento indicado no domicílio da paciente.

Portanto, mantém-se hígida e
incólume
a sentença proferida pelo juízo a quo, que, com base nos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, ratificou a decisão liminar que determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral do tratamento na cidade de domicílio da autora, conforme recomendação médica, limitando-se aos termos do contrato, até a efetiva alta médica.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025